Tribunal: TJDFT
Processo: 0725301-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. COMPANHIAS AÉREAS. PROGRAMAS DE FIDELIDADE. PONTOS E MILHAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. Em regra, todos os bens e direitos do executado podem responder pelo pagamento da dívida executada, salvo aqueles considerados impenhoráveis, na linha do que prescrevem os artigos 789, 832 e 833, do Código de Processo Civil. Não obstante o fato de que o crédito decorrente dos programas de fidelidade das companhias aéreas possua expressão econômica, a expedição de ofícios para a verificação da existência de pontos ou milhas vinculadas ao executado exige a demonstração de probabilidade da eficácia da medida, mormente em razão da reduzida efetividade, especialmente quando pelas demais pesquisas realizadas nos autos foi possível constatar que o devedor sequer foi localizado para citação, não declarou imposto de renda, não possui bens imóveis e saldo em conta bancária passível de penhora. Ao magistrado incumbe o dever de cooperação nas tentativas de localização de bens passíveis de constrição do devedor; porém, também lhe incumbe o dever de conduzir o processo de forma a evitar a prática de atos inúteis ou sem eficácia concreta.